Tribunal: TJDFT
Processo: 0704607-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704607-79.2024.8.07.0009 Número do processo na origem: 0704607-79.2024.8.07.0009 APELANTE: TERESA DOS SANTOS ARAUJO APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora